Tribunal: STF
Processo: RE 1403209
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PERTINENTES ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 248. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INEXISTÊNCIA. 1- Não há se falar em violação literal a dispositivos legais relativos a regramento específico que definiu a incorporação dos quintos, se a questão não foi objeto do julgamento rescindendo. 2- Inviável permitir um novo julgamento apenas porque o resultado foi desfavorável a uma das partes, já que rescisão por violação à literal disposição de lei não se confunde com rejulgamento da causa. 3- Ação improcedente.” (e-doc. 123).



    2. Opostos embargos de declaração, foram providos “apenas para fins de prequestionamento” (e-doc. 141).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. II, 37, 61, 62 e 169, § 1º, da Constituição da República. Alude ao decidido pelo Supremo no RE nº 638.115/CE, afirmando indevida a incorporação dos quintos relativamente ao período compreendido entre 1998 e 2001. Discorre sobre os princípios da separação dos Poderes e da legalidade. Sustenta a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Requer a desconstituição de título executivo judicial por abrigar decisão inconstitucional (e-doc. 152).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor esclarecimento da matéria controvertida, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) 3. Admissibilidade da ação rescisória: 



    A presente ação rescisória se mostra em tese cabível e deve ser admitida, porque estão presentes os requisitos legais que eventualmente poderão autorizar a rescisão do julgado, a saber: 



    (a) temos decisão e acórdão que enfrentaram o mérito da apelação e transitaram em julgado (artigo 485-caput do CPC), conforme consta dos autos (anexos PROCADM5, 8 e 12 do evento 1); 



    (b) o autor alega que o julgamento proferido violou literal disposição de lei (arts. 2º; 5º-II e XXXVI; 37, 'caput' e inciso X; 40-§ 8º; 61- § 1º, inciso II, 'a'; e 169-§ 1º da CF/88) e o fundamento invocado está previsto como hipótese legal de cabimento de ação rescisória, conforme consta do artigo 485-V do CPC. 



    Com essas considerações, tenho que em tese é cabível e deve ser admitida a ação rescisória proposta, passando ao exame do juízo rescindendo e, superado este, realizando então o exame do juízo rescisório.



    4. Juízo rescindendo: 



    Passando ao juízo rescindendo, não restam dúvidas de que a presente ação está fundamentada apenas no art. 485-V do CPC ('violar literal disposição de lei'). 



    Examinado os autos, verifico que a originária foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos (evento 24 da ação originária):



(...)



    Pois bem. 



    Basta ler essas decisões para se concluir que a condenação do IFRS ao pagamento de valores pretéritos referentes à incorporação dos quintos, no período de setembro de 2001 a novembro de 2004, ocorreu em razão do direito à incorporação dessa parcela reconhecido e assegurado nos autos do mandado de segurança nº 2006.71.04.004030-3. 



    Tanto na sentença como nas decisões desta Corte esse direito não foi questionado, porque acobertado pelo manto da coisa julgada nos autos do referido mandado de segurança desde 09.05.2011(anexo ACOR12 do evento 1 da ação originária), ou seja, antes mesmo do ajuizamento da ação de cobrança, em 13.12.2011.



    Nesse contexto, como bem salientou o Ministério Público Federal em seu parecer, é de se reconhecer que 'a pretensão deduzida na inicial, embora relacionada à rescisão de decisão proferida em ação transitada em julgado em 27/04/2015, ostenta, como pano de fundo, de forma direta, a rescisão de sentença que reconheceu o direito ao recebimento dos valores que o autor ora pretende se eximir de pagar' (evento 40), não havendo então ser falar em violação literal a dispositivos legais relativos a regramento específico que definiu a incorporação da vantagem remuneratória em favor da parte ré (quintos) não objeto do julgamento rescindendo. 



    Daí não ser viável permitir um novo julgamento apenas porque o resultado foi desfavorável a uma das partes, já que rescisão por violação à literal disposição de lei não se confunde com rejulgamento da causa.



(...)



    Também não é viável permitir um novo julgamento com fundamento na decisão proferida pelo STF no RE 638.111, de 03.08.2015. Ainda que se admitisse a rescisão com base nesse julgado, o que não parece possível, ante a garantia constitucional da coisa julgada (art. 5º-XXXVI da CF/88) e o princípio da segurança jurídica, tal decisão afetaria somente a coisa julgada formada no mandado de segurança, onde efetivamente se tratou do direito à incorporação dos quintos. Mas isso encontraria óbice no decurso do prazo decadencial para ajuizamento da rescisória para esse fim.” (e-doc. 123; grifos acrescidos).



    5. O Colegiado a quo, com fundamento no quadro fático dos autos e na legislação de regência, assentou a inexistência do atendimento dos requisitos pertinentes à ação rescisória. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e de enquadramento em normas infraconstitucionais, possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Além disso, esta Corte, na apreciação do Agravo de Instrumento nº 751.478/SP, da relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli (Tema RG nº 248), asseverou não haver repercussão geral na discussão referente ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por se tratar de matéria restrita ao plano infraconstitucional. Desse modo, inviável o seguimento deste extraordinário, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 248. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa suposta ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.401.429-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 22/05/2023, p. 06/06/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.252.191-AgR/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 06/04/2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 DO STF 1. Esta CORTE já declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória (AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 248, DJe de 20/08/2010). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). ” 



    (ARE nº 1.074.074-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/04/2018, p. 22/05/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 751.478-RG/SP (Tema 248), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.220.464-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTO DE CABIMENTO. TEMA 248. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.036, do CPC. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.315.879-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 10/03/2022).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 123, p. 14), majoro-os em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, na forma do art. 85,§ 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator